Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-17.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008354-17.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 692.825.791-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OVIEDA DE ARAUJO - CPF: 932.601.481-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1008354-17.2025.8.11.0001

Origem:

Quinto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FAUSTO SOARES DE ALMEIDA
.

Recorrido:
ITAU UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento:
02 a 04/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO BANCÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Fausto Soares de Almeida
contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais em face do
Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alegou possuir seguro bancário e ter sofrido acidente de trânsito grave, em julho de 2024, mas teve a cobertura negada sob o fundamento de ausência de envio da documentação exigida. Pleiteou reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento da indenização securitária e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve o envio, pelo segurado, da documentação solicitada pela instituição financeira para análise do sinistro; e
(ii) definir se a negativa de cobertura securitária, diante da não comprovação desse envio, configura falha na prestação do serviço ensejadora de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso contém fundamentação suficiente para afastar a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade, pois apresenta razões contrárias à decisão recorrida.

4.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, que admite a inversão do ônus da prova, sem, contudo, eximir o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

5.

O recorrente não comprovou o envio à instituição financeira dos documentos exigidos para análise do sinistro — laudos de exames e relatório médico do atendimento hospitalar — ônus que lhe competia, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A instituição financeira, por sua vez, demonstrou ter solicitado reiteradamente a documentação necessária, legitimando a suspensão da cobertura até a regularização.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura securitária por ausência de documentos essenciais não caracteriza conduta ilícita da seguradora, quando não comprovado o cumprimento das exigências contratuais pelo segurado (TJ-RS, Recurso Cível n.º 71009218975; TJ-MG, AC n.º 10051150022021001).

8.

Ausente prova de ato ilícito ou abuso, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.
Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora age legitimamente ao suspender ou negar cobertura quando o segurado não comprova o envio da documentação exigida para regulação do sinistro.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

3.

A negativa de cobertura securitária, fundada na ausência de documentação essencial, não configura dano moral quando inexistente abuso ou desídia da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71009218975, Rel. José Vinícius Andrade Jappur, j. 16.12.2020; TJ-MG, AC nº 10051150022021001, Rel. Lílian Maciel, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alega ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega que possui um contrato de seguro bancário e em julho/2024, sofreu um acidente de trânsito, de natureza gravíssima, no qual quase perdeu o membro superior direito.

Ato contínuo alega que houve negativa na cobertura securitária, pois a instituição financeira aduz a ausência de envio da documentação.

Em defesa, a recorrida alega que o procedimento de cobertura do seguro foi suspenso pela ausência de envio da documentação necessária, mesmo encaminhando notificação ao recorrente por 03 (três) vezes.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que a sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Todavia, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não desonera a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), nem a exime do dever de colaboração para a regulação do sinistro.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente alega ter sofrido acidente automobilístico grave e que, ao acionar o seguro, enfrentou entraves burocráticos.

Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra que a recorrida não negou o atendimento de plano, mas sim condicionou a análise do sinistro ao envio de documentação complementar imprescindível para a verificação da cobertura.

Os documentos e os e-mails colacionados nos autos comprovam que a Seguradora solicitou documentos específicos, notadamente
laudos de exames de imagem das lesões e relatório médico do atendimento de pronto socorro
.

Veja-se que o e-mail datado de 23/06/2024 informa expressamente:
"vimos que você não enviou todos os documentos necessários para o acionamento do seguro"
. Posteriormente, em 05/07/2024, houve nova solicitação de documentos complementares.

Embora o Recorrente tenha juntado aos autos judiciais os laudos de tomografia e raio-x,
não há prova inequívoca de que tais documentos foram entregues na via administrativa
no momento oportuno, conforme solicitado pela seguradora para a regulação do sinistro.

O contrato de seguro pressupõe a boa-fé objetiva de ambos os contratantes (art. 422 e 765 do Código Civil). Para que a seguradora tenha o dever de indenizar (ou quitar o saldo devedor), é necessário que o segurado forneça os elementos para a comprovação do sinistro e sua extensão. A paralisação do processo administrativo de regulação por inércia do segurado em apresentar a documentação médica completa afasta a caracterização de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Nesse sentido, acertada a sentença ao pontuar que
"o Reclamante não comprova que procedeu ao envio da documentação exigida pela instituição financeira"
, ônus que lhe incumbia, pois a prova do envio (protocolo de entrega, e-mail enviado com anexo, etc.) estava ao seu alcance.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE SEGURO DEVIDO À AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. LICITUDE DA CONDUTADA SEGURADORA.
AUTORAQUE NÃO SE DESINCUMBIUDO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. Juntada extemporânea de documentos às fls. 196/203, em prejuízo de sua análise, já que disponível à parte autora ao tempo do ajuizamento da ação, não se tratando de documentos novos, mas que deveriam ter sido apresentados em audiência, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95.Nocasoem tela, os documentos juntados pela autora são insuficientes comprovar fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC, já que a comunicação de avaliação do sinistro, datada de 09.07.2019(fls. 174/176), evidencia que os documentos faltantes solicitados não foram recebidos pela seguradora, razão do encerramento do procedimento administrativo, com possibilidade de reabertura, caso enviados. Os fatos sustentados pela recorrente como causa de danos morais evidenciam os transtornos do cotidiano na busca do cumprimento contratual, sendo insuficientes a caracterizar a pretensão, no tópico. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009218975 RS, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/01/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À REGULAÇÃODO SINISTRO - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO À SEGURADORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Conforme regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) as seguradoras podem exigir a entrega de documentação básica antes de processara liquidação do sinistro- Não tendo sido demonstrada abusividade quanto à documentação exigida, cabia aos beneficiários a prova da entrega dos referidos expedientes à seguradora, como prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC - Se a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, não tendo sequer coligido aos autos cópias dos documentos licitamente solicitados pela seguradora, de acordo com previsão contratual, para proceder à regulação e liquidação do sinistro, o pedido inicial não pode ser acolhido. O julgamento de mérito pela improcedência impede o recebimento administrativo da indenização pelos autores, bem como inviabilizaria eventual renovação da ação judicial com pedido de pagamento da indenização securitária. Assim, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito - Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento tão somente para extinguir a ação sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10051150022021001 Bambuí, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:13/05/2021)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025